Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. TEMAS REPETITIVOS No 515 E 877 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
2. O acórdão abordou todos os pontos relevantes para a resolução do litígio. Referiu-se, em extensa fundamentação, expressamente a inaplicabilidade dos Tema Repetitivos no 515 e 877 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pelo devido distinguishing do caso concreto. Ademais, todos os dispositivos legais e as súmulas do Supremo Tribunal Federal (Súmulas no 150 e 383) mencionadas expressamente referidas, embora a prescrição quinquenal tenha sido afastada (art. 1o e 9o do Decreto no 20.910/1932).
3. Quanto aos precedentes não vinculantes, o tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.